Tribunal: STF
Processo: Rcl 71755
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Arnaldo Soares Alves e Delce Miranda Alves contra decisão do Superior Tribunal de Justiça assim ementada:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 182/STJ. 1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial. 2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula nº 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (e-Doc 8) 



    Narram as partes reclamantes que, em 09/06/16, o imóvel de sua propriedade foi penhorado por ordem judicial oriundo de processo de execução em que não figuraram como parte embora, reportando-se à escritura de compra e venda, a penhora tenha ocorrido há cerca de seis anos da aquisição de boa-fé do imóvel litigioso dos vendedores Roberto Pelicer Machado e sua esposa em 07/06/10.



    Sustentam, assim, que,



    “comprovada e corroborada a boa-fé, consubstanciada na aquisição do bem imóvel objeto da constrição judicial em momento bem anterior, é mais um motivo pelo qual merece o terceiro adquirente de boa-fé, diante dos princípios Constitucionais do direito de propriedade ser mantido na posse e propriedade do imóvel, diante da tradição ocorrida em 07/06/2.010, desconstituindo a penhora e ato contínuo seja oficiada à Vara Cível de Piumhi MG, para que efetue no sistema o referido cancelamento e a consequente baixa no sistema, produzindo assim os seus ulteriores efeitos jurídicos. 



    Cabe ainda deixar consignado, que o ônus do reclamado segundo os nobres comandos do artigo 373, inciso I, do CPC, seria comprovar a má-fé dos reclamantes, o que não aconteceu no caso em epígrafe. 



    Nessa linha de entendimento e raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo assim se manifestou vejamos: (a) Súmula nº 84/STJ: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” 



    (...) 



    Pontua-se ainda que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “A circunstância do contrato não estar registrado não é óbice aos embargos de terceiro, pois como tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de terceiro, destinados à proteção da posse, constituem via hábil para debater-se pretensão de excluir da penhora bem adquirido através de compromisso de compra e venda não registrado. No confronto entre dois direitos pessoais, deve-se prestigiar o do compromissário-comprador que se acha na posse do bem, com a quitação de suas obrigações”. (STJ, 4ª Turma, REsp. nº 633-SP, re. Min. Sávio de Figueiredo Teixeira, julgado: 17/10/1.989, RSTJ 65/23 e RT 652/170).



    Entretanto, o entendimento das Cortes Superiores, segue no sentido de que fica afastada a alegação de fraude contra credores ou mesmo fraude à execução, posto que não configurada na situação focada. A decisão de fraude de execução dos autos executivos não pode alcançar a do ora reclamante, eis que não integrou, como parte, a ação de execução.



    Frisa-se que, irrelevante para o deslinde, os argumentos lançados pelo reclamado sobre a inobservância dos requisitos legais exigidos para a formalização da transmissão da propriedade do imóvel, por falta do instrumento público e o consequente registro da respectiva escritura pública, na medida que restou sobejamente provado que os reclamantes adquiriram o imóvel de boa-fé, corroborando as alegações anteriores.”



    Requerem que sejam deferido o pedido liminar a fim de “obstar o prosseguimento da tentativa de expropriação do reclamante, sua cônjuge e sua família”.



    No mérito, pugnam que “seja julgada procedente a presente reclamação, desconstituindo a penhora sobre o imóvel objeto do debate em epígrafe”.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Dos fundamentos da petição inicial, verifico que não são aptos a instaurar a competência do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal.



    Portanto, o que se tem, em verdade, é o uso da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente